Tribunal: STF
Processo: HC 227218
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 84 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, e de 6 anos, 9 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, ante a prática dos crimes de roubos qualificados, dano, associação criminosa armada.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento da apelação, a qual foi encaminhada ao TRF/4ª Região em 14/5/2019, ainda sem previsão de julgamento. Destaca o fato de o paciente estar preso sem condenação definitiva há 6 anos.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que assim não fosse, a autoridade coatora assim fez ver, relativamente ao alegado excesso de prazo:



    “Verifica-se, das informações colhidas no sítio eletrônico e prestadas pelo TRF da 4ª Região, que a apelação aportou na Corte de origem e foi distribuída ao relator por dependência/prevenção em 14/5/2019, sendo encaminhada ao Ministério Público Federal para parecer em 30/10/2019, que apresentou a peça em 460 laudas. 



    Constato que os autos não permaneceram inertes, verificando-se que diversas petições foram apresentadas e apreciadas pelo Tribunal de origem. 



    Ressalte-se que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Tribunal, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, havendo pluralidade de fatos criminosos e de réus – 11 (onze) ao todo –, o que justifica a delonga no julgamento do apelo, sobretudo em razão do fato extraordinário da pandemia do vírus da Covid-19, que levou os Tribunais a suspenderem os prazos e as atividades presenciais.



    Sendo assim, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação da apelação que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Judiciário, que tem diligenciado no sentido de dar andamento ao feito.



     Ademais, foram impetrados vários habeas corpus nesta Corte Superior de Justiça, exigindo que o Tribunal de origem prestasse informações em todos os mandamus. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Outrossim, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado às penas de 84 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, e de 6 anos, 9 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo.”



    Como visto, destacou-se a complexidade do processo, envolvendo vários fatos, réus e a ausência de desídia do Poder Judiciário, ante as peculiaridades do processo.



    Assim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante do óbice processual verificado, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente